Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-29.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONAL.
1. A receptação qualificada exige que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal no exercício de atividade comercial, sendo irrelevante a regularidade ou formalidade da atividade (CP, art. 180, § 1o).
2. O comerciante habitual deve agir com diligência na verificação da procedência dos bens adquiridos, especialmente diante de condições suspeitas, como ausência de documentação fiscal ou preços incompatíveis com o mercado.
3. O dolo é aferido pelo contexto fático, cabendo ao adquirente do bem de origem ilícita demonstrar desconhecimento da sua procedência criminosa, mediante elementos probatórios que gerem dúvida razoável (CPP, art. 156).
4. Inviável a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para receptação culposa ou simples, diante da prova robusta da autoria e materialidade, bem como da subsunção da conduta ao tipo penal previsto no Código Penal, art. 180, § 1o.
5. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (CP, art. 49).
6. A desproporcionalidade na pena de multa em relação à pena principal impõe a sua redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.